Tribunal: CARF
Processo: 10183.723286/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.723286/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.470 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
VALDEVINO BARBOSA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRRF. MEIOS AMPLOS DE PROVA. SÚMULA CARF No 143.
No que se refere à comprovação do imposto de renda na fonte, o comprovante
de retenção não é o único meio adequado de prova, conforme Súmula CARF no
143.
IRRF. AÇÃO TRABALHISTA.
É de se restabelecer a dedução de IRRF mediante a comprovação com provas
idôneas da assunção de seu ônus em reclamatória trabalhista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer devida a dedução de IRRF no valor de R$
5.854,91.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.723286/2011-19
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.470 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723286/2011-19

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte identificado nos autos foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 03/06, relativa ao ano-calendário de 2008,
exercício 2009, para formalização de exigência e cobrança do imposto de renda pessoa
física (0211) no valor de R$ 3.598,29, multa de mora no valor de R$ 719,65 e juros de
mora de R$ 849,19.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 04, foi Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor
de R$ 5.021,61 (não foi apresentado o DARF do recolhimento do IRRF ou Alvará de
Levantamento com autenticação mecânica do banco ou extrato da conta corrente
judicial).
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 04/06, do presente
processo.
Dessa alteração resultou modificado o saldo do imposto a restituir declarado no valor de
R$ 1.423,32 para saldo de imposto a pagar no valor de R$ 3.598,29.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 16/09/2011, fl. 31, o
contribuinte apresentou impugnação em 30/09/2011, fl. 02, alegando, em síntese, que o
valor de IRRF glosado, refere-se a retenção do imposto de renda sobre rendimentos
recebidos em virtude de ação judicial. Estava anexando o Comprovante de
Levantamento Judicial do valor líquido após as retenções, mencionado no despacho de
29/01/2007.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 03/11.
É o relatório.
A decisão de piso negou provimento à impugnação do recorrente:

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Cuida o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, relativo à infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento argüindo que o valor de IRRF
glosado, refere-se a retenção do imposto de renda sobre rendimentos recebidos em
virtude de ação judicial, conforme documentos em anexo.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 08/10, os quais comprovam que o
contribuinte ingressou com Reclamação Trabalhista contra a fonte pagadora
COOTRAPUC/SANECAP no ano de 2005.
Foi anexado, memória de cálculo, onde consta o valor referente a IRRF de R$ 5.021,61,
atualizado até 30/04/2008.
Nos autos foi apresentado o Comprovante de Levantamento Judicial, datado de
19/05/2008.
Contudo, os referidos documentos são insuficientes para comprovar o valor do
recolhimento do imposto de renda na fonte, conforme Notificação de Lançamento.
Assim, em face da documentação acostada aos autos pelo contribuinte em sua peça de
defesa é de se concluir que não resta comprovado o recolhimento do valor do imposto
de renda na fonte informado na Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2008.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.470 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723286/2011-19

Em vista do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada,
mantendo o credito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme
documentos juntados aos autos e a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e
pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da retenção na fonte de IRRF sobre verbas
pagas em reclamatória trabalhista.
Observo que há cálculo de liquidação emitido pela 3a Vara do Trabalho de
Cuiabá, com a indicação do valor de IRRF de R$ 5.854,91 e valor líquido a receber de R$
29.220,34. Na fl. 10, há prova do levantamento de R$ 29.319,86, devidamente atualizado em
razão do período entre a emissão do cálculo e o efetivo levantamento. Na fol. 54, observo que há
demonstração, pela fonte pagadora, do valor de IRRF (R$ 5.854,91) correspondente entre o valor
informado no cálculo pela 3a Vara do Trabalho.
Assim, entendo que assiste razão ao recorrente em razão do conjunto probatório
trazido aos autos, confirmando que recebeu o valor líquido de IRRF e a indicação, pela fonte
pagadora, que era sua responsabilidade o pagamento do IRRF correspondente ao valor declarado
em sua DDA/2009.
Tal entendimento vai ao encontro da pacífica jurisprudência sumulada deste
CARF, no sentido que se reconhece a possibilidade de se comprovar as retenções na fonte por
outros meios de prova admitidos além da DIRF e do Comprovante de Rendimentos, conforme
segue:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Diante do enunciado acima não se faz necessário maior argumentação para
adotarmos o entendimento de que não poderia a autoridade fiscal, e julgadora, desconsiderar
sumariamente de sua análise todos os documentos, tais como cópia dos autos da reclamação
trabalhista e alvará de levantamento apenas por não serem DIRF ou Comprovante de
Rendimentos.
Ainda, para que não haja dúvidas, acrescento que a responsabilidade pelo efetivo
recolhimento dos valores retidos é da reclamada, e contra esta deve o fisco se voltar em caso de
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.470 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723286/2011-19

retenção sem o efetivo repasse aos cofres públicos, não sendo viável que tal ônus recaia sobre o
recorrente, que pouco ou nenhuma ingerência tem sobre tal ato.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer devida a dedução de IRRF no valor de R$ 5.854,91.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 69
DF CARF MF
Original